Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.FILHA MAIOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No que concerne à revisão de alimentos, o art. 15 da Lei n. 5.478/1968 e o art. 1.699, do CC, estabelecem que somente é possível quando modificada a situação financeira dos interessados.
2. Apesar da alimentada ser maior de idade, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “com o advento da maioridade os alimentos deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado” (REsp n. 1.198.105/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/09/2011, DJe de 14/09/2011)
3. A alteração da capacidade financeira do alimentante restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista a rescisão do seu contrato de trabalho. Por outro lado, as despesas apontadas pela agravante não são atuais e, dessa forma, não retratam sua atual realidade financeira.
4. No caso, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, uma vez que, para tanto, seria necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem, o que é incompatível com o rito do agravo por instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e desprovido